Tribunal: TCU
Processo: 018.158/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19045/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dar ciência desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 61), ao responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), bem como expedir a ciência abaixo conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.158/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joaquim Lima dos Santos (XXX.841.698-XX); Joaquim Lourenco Bueno (XXX.757.649-XX); Teresinha Aparecida Ferreira de Sousa (XXX.623.048-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Jundiaí/SP - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações: 1.7.1. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos dos arts. 2o, inciso II, 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 22/4/2020, de que o retardamento injustificado na instauração da tomada de contas especial que ensejou o processo-INSS 35406.000252/2018-98, correspondente à TCE dos pagamentos irregulares decorrentes de concessões de benefícios indevidas, implicou em inobservância ao art. 1o, § 1o, da então vigente Instrução Normativa-TCU 13, de 4 de dezembro de 1996, e do art. 1o, § 1o, da Instrução Normativa-TCU 56, de 5 de dezembro de 2007, assim como do art. 4o e 11 da Instrução Normativa-TCU 71, de 28 de novembro de 2012.